Tribunal: CARF
Processo: 10183.726479/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.726479/2017-17
ACÓRDÃO
1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013

VÍCIO FORMAL. ERRO DE FATO. Incorre em vício formal a constituição de
crédito formalizada com erro de fato.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso de ofício, vencido o Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior que votou por dar-lhe
provimento; (ii) por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, vencidos os
conselheiros Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, e Natália Uchôa Brandão, que
votaram por dar-lhe provimento.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
Documento Assinado Digitalmente

Sérgio Magalhães Lima – Presidente
Documento Assinado Digitalmente

Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
2
Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, tributos reflexos (IRRF, CSLL,
Cofins e Pis) e multa de ofício de 150%. O valor atualizado do crédito é de aproximadamente
R$ 66,8 milhões. Na origem os valores foram assim constituídos:

Infração
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam, originalmente, as seguintes infrações e
demais informações correlacionadas:

FUNDAMENTOS DO RELATÓRIO FISCAL

Objeto e Regime
3.
A sociedade tem por objeto social a Administração e Locação de imóveis próprios (CNAE
principal), e exploração de estacionamento para veículos (CNAE secundário), tendo sido optado
Tributo
Infração
Ano
IRPJ e Reflexos
Pagamentos Sem Causa/Operação Não Comprovada
2012/2013
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO CONSTITUÍDO
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
3
pela tributação pelo Lucro Presumido trimestral nos anos calendário 2012 e 2013, conforme
DCTF’s apresentadas.

Operação Ararath
4.
A empresa TREZE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA foi uma das empresas investigadas na
Operação ARARATH desenvolvida pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal. Naquela
Operação foi demonstrado que empresas ligadas ao Sr. Gércio Marcelino Mendonça Jr e Sr.
Cláudio Fernando Mendonça, este último sócio administrador da TREZE, estariam atuando como
instituições financeiras sem autorização do Banco Central do Brasil.

Delação Premiada
5.
Em sede de delação premiada, o Sr. Gércio informou que fazia empréstimos a agentes políticos do
Estado de Mato Grosso, por meio do então Secretário de Fazenda do Estado, Sr. Éder de Morais
Dias, que depositava valores devidos a título destes empréstimos em alguma de suas empresas
(Petróleo Ltda, Globo Fomento Ltda e Treze Administradora de Bens Ltda).
6.
Com a quebra de sigilo fiscal das empresas autorizada pelo Judiciário, os investigadores
identificaram depósitos bancários feitos pela Globo Fomento e TREZE nas contas de diversas
empresas, conforme transcrito na Denúncia do Ministério Público Federal.

Movimentação Bancária Incompatível
7.
Foi identificado que a TREZE teve movimentação financeira muito incompatível com suas receitas
declaradas em DIPJ (fls. 128 a 175).

Extratos Bancários
8.
Como o contribuinte não apresentou os extratos bancários em meio magnético, o acesso a estes
foi franqueado pelo Ministério Público Federal observando o compartilhamento de provas da
operação ARARATH, decorrente de autorização judicial (fl. 1205).
9.
Foram enviadas duas planilhas ao contribuinte: “MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – CRÉDITOS” – onde
foi instado a comprovar, através de documentação hábil e idônea, a motivação das entradas dos
recursos nas suas contas correntes; e “MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – DÉBITOS” – onde foi instado
a comprovar, através de documentação hábil e idônea, a motivação das saídas dos recursos das
suas contas correntes.
10. Em resposta às duas planilhas, o contribuinte apresenta as mesmas planilhas em excel, porém
com nova coluna onde apenas descreve a “natureza” de cada operação em “Operação Atividade
Imobiliária” e “Operação de mútuo Cláudio Fernando Mendonça”, sem, contudo, juntar
documentação probatória daquelas operações.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
4
11. Em decorrência da não comprovação de que a vultosa movimentação financeira no período 2012
e 2013 (recebimentos de R$ 25 milhões, pagamentos de R$ 19 milhões) seria relacionada somente
à sua atividade imobiliária e, também da não comprovação da finalidade dos sucessivos
pagamentos / retiradas de recursos de suas contas, o contribuinte incorreu em infrações
tributárias sujeitas a lançamento de ofício.
12. As infrações tributárias foram “Omissão de Receita por Presunção Legal” e “Pagamentos sem
causa ou a beneficiário não identificado”.

IRRF
13. Os pagamentos relacionados na planilha “Movimentação bancária – débitos” ensejaram o
lançamento de IRRF incidente sobre débitos em conta corrente relacionados a operações sem
causa comprovada ou a beneficiário não comprovado.

Responsabilidade Solidária
14. Houve imputação de Responsabilidade Tributária solidária aos sócios administradores Cláudio
Fernando Mendonça, CPF 453.171.511-04 e Viviane Aparecida da Costa, CPF 73.952.061-34.

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

15. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação em desfavor dos argumentos explicitados no Relatório Fiscal. Em acórdão de
primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, em considerar NULO POR VÍCIO FORMAL o lançamento das exigências
do IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, E IRRF consubstanciadas nos Autos de Infração, e
penalidades pecuniárias decorrentes.

Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
5
SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO DE OFÍCIO

16. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, o Presidente
da DRJ, tendo em vista a exoneração do crédito tributário, interpôs Recurso de Ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1

RECURSO VOLUNTÁRIO

17. Discordando das argumentações explicitadas na Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário alegando que, apesar do fato de o crédito ter sido exonerado
na íntegra por VÍCIO FORMAL, em verdade, o VÍCIO É MATERIAL.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

RECURSO DE OFÍCIO

18. Por concordar com a íntegra da decisão de primeira instância, no que se refere à questão
formal ora analisada, tomo seu conteúdo como minhas razões de decisão. Segue a íntegra da
referida decisão relacionada com a formalidade já indicada:

1 Recurso de Ofício interposto de acordo com o art. 34 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações
introduzidas pela Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de
recurso necessário.
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
6

Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
7

Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
8

Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
9

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
10

Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
11

Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
12

Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
13

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
14

Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
15

Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
16

Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.588 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.726479/2017-17
17

RECURSO VOLUNTÁRIO

19. Pelas razões explicitadas pela Recorrente a partir da folha 1394, conheço e considero
tempestivo o Recurso Voluntário interposto.
20. Em essência, a alegação da exonerada é a de que “em que pese a aparente “procedência
integral” da defesa, é certo que a Impugnação não foi acolhida em sua integralidade, porque o
pedido ali formulado foi o de reconhecimento de nulidade em razão da existência de vício
material, mas o r. Acórdão recorrido fundamentou a nulidade dos Autos de Infração em
suposta existência por vício formal, conforme se observa da parte dispositiva da decisão (fls.
1.289).”
21. Por discordar da Recorrente quanto aos argumentos de existência de vício material descritos
a partir da folha 1397 (item 4), em relação aos quais, em linha de oposição contra tais
argumentos e adesão aos argumentos de vício formal descritos na decisão de primeira
instância indicada na análise do Recurso de Ofício, voto pela improcedência do Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

22. Em conclusão, considerando o exposto, voto pela improcedência do Recurso de Ofício e do
Recurso Voluntário, devendo ser a decisão de primeira instância mantida na íntegra.

É O VOTO.

Marcelo Izaguirre da Silva – Relator
documento assinado digitalmente

Fl. 1430
DF CARF MF
Original